Tribunal: TJMT
Processo: 1018912-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018912-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), PENHA DE LOURDES TORRENTE - CPF: 421.360.162-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Penha de Lourdes Torrente contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, ao fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência econômica da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência autoriza, excepcionalmente, a mitigação do requisito de garantia previsto no art. 919, §1o, do CPC, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor.

O deferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem evidencia a situação de vulnerabilidade financeira da agravante, constituindo indício relevante de impossibilidade de prestação de caução ou garantia.

Exigir garantia daquele que foi reconhecido como hipossuficiente revela-se contraditório e desproporcional, violando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, do acesso à justiça e da razoabilidade.

As alegações da parte agravante, fundadas em eventos climáticos adversos, desvalorização de produto agrícola e negativa de renegociação da dívida rural, revestem-se de plausibilidade jurídica e evidenciam risco de dano grave e irreparável.

A decisão agravada destoa da jurisprudência consolidada do TJMT, que admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução independentemente de garantia, desde que demonstrada a hipossuficiência e os demais requisitos da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do embargante e preenchidos os requisitos da tutela de urgência.

O deferimento da justiça gratuita constitui indício relevante da impossibilidade de prestar garantia, autorizando a mitigação do art. 919, §1o, do CPC.

A relativização do requisito da garantia deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Penha de Lourdes Torrente, nos autos dos Embargos à Execução no 1000439-69.2025.8.11.0055, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Na decisão agravada, o magistrado entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória, com destaque para a ausência de garantia do juízo, o que inviabilizaria a atribuição do efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando que preencheu os requisitos da tutela de urgência, inclusive com decisão já favorável nesse sentido, e que, diante de sua hipossuficiência econômica reconhecida pelo juízo, seria cabível a relativização da exigência da garantia da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo diante da ausência de garantia formal da execução.

Na origem, a agravante opôs embargos à execução em desfavor da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, alegando ilegalidade na cobrança de valores relacionados à Cédula de Crédito Rural no C02630144-6, bem como direito à prorrogação da dívida em virtude de eventos climáticos adversos e desvalorização do produto agrícola.

Nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, os embargos à execução, via de regra, não possuem efeito suspensivo, salvo se presentes cumulativamente:

i) os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano); e

ii) a garantia da execução por penhora, caução ou depósito suficientes.

No caso concreto, a agravante pretende a suspensão da execução com fundamento em dificuldade superveniente e alheia à sua vontade para adimplir a dívida rural.

Aponta como justificativa para a inadimplência eventos climáticos extremos, a queda no valor da arroba bovina e a negativa injustificada da instituição financeira em prorrogar a dívida, apesar das tratativas extrajudiciais e laudos técnicos apresentados.

Alega, ainda, que o próprio juízo a quo reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), mas, de modo contraditório, indeferiu o efeito suspensivo, sob o argumento exclusivo de ausência de garantia da execução.

Ocorre que, conforme já pacificado pela jurisprudência, a exigência da garantia da execução pode ser relativizada, notadamente quando verificada a hipossuficiência da parte executada e presentes os demais requisitos legais.

Tal flexibilização encontra respaldo nos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proporcionalidade, especialmente quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável, como é o caso da ameaça de expropriação de bens essenciais à produção agrícola.

Vale ressaltar que o Juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade de justiça aos embargados, reconhecendo expressamente sua hipossuficiência econômico-financeira, contudo, não dispensou a oferta da garantia.

Nesse cenário, o deferimento da gratuidade da justiça corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório, de modo que dever ser afastada tal exigência.

A decisão ora hostilizada, caminha na contramão da jurisprudência desta Corte de Justiça, que em situação excepcional como a presente, dispensa a garantia do juízo, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC/15 – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – DISPENSA EXCEPCIONAL DA GARANTIA DO JUÍZO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.1.
Excepcionalmente, em havendo relevante fundamentação jurídica, admite-se a dispensa da garantia do juízo, prevista no art. 919, § 1o, parte final, do CPC/2015, na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. Agravo Provido.- (N.U 1032969-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1o, do CPC. O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório
.” (TJ/MT. RAI 1005894-20.2024.8.11.0000. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 17/05/2024; g. n.).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que concedeu efeito suspensivo à execução, independentemente da garantia do juízo, sob fundamento de hipossuficiência econômica dos embargantes. A parte agravante sustenta violação ao art. 919, § 1o, do CPC, e requer a revogação da suspensão para prosseguimento da execução. A liminar anteriormente concedida no agravo foi revogada no julgamento de mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, diante da alegação de hipossuficiência econômica dos devedores.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência autoriza, em caráter excepcional, a mitigação do requisito de garantia da execução previsto no art. 919, § 1o, do CPC, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência e comprovada a hipossuficiência do devedor.
4. O deferimento da justiça gratuita aos embargantes é indicativo suficiente da sua incapacidade financeira para prestar garantia, tornando contraditório exigir caução daquele considerado hipossuficiente.
5. O art. 300, § 1o, do CPC permite a dispensa da caução para concessão de tutela provisória em caso de hipossuficiência econômica, o que se aplica por analogia à hipótese dos autos.
6. O valor executado é relativamente modesto e o eventual prosseguimento da execução poderia acarretar prejuízo irreparável aos embargantes, evidenciando o periculum in mora.
7. A argumentação apresentada nos embargos revela plausibilidade jurídica quanto ao excesso de execução e irregularidades contratuais, configurando o fumus boni iuris.
8. A decisão agravada está em conformidade com precedentes deste Tribunal, que reconhecem a possibilidade de concessão de efeito suspensivo sem garantia nos casos de hipossuficiência comprovada.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.
É admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do embargante e preenchidos os requisitos da tutela de urgência. 2. O deferimento da justiça gratuita constitui indício relevante da impossibilidade de prestar garantia, podendo justificar a flexibilização do art. 919, § 1o, do CPC. 3. A mitigação do requisito da garantia deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e os princípios do contraditório e do acesso à justiça.
(N.U 1012286-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Nessa linha de intelecção, diante de evidente verossimilhança das alegações deduzidas pela executada, possível atribuir efeito suspensivo aos seus embargos à execução, dispensando-se, excepcionalmente, o oferecimento de garantia.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025